Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003090-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), EDIMAR LUIS DE FARIA - CPF: 327.862.471-87 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PARCELA JÁ QUITADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo. O agravante sustenta a inexistência de mora, ao argumento de que a parcela indicada na notificação extrajudicial foi quitada antes do ajuizamento da ação, além de alegar inépcia da inicial por ausência de prova da não circulação da Cédula de Crédito Bancário e abusividade na capitalização diária de juros. Requereu a revogação da liminar e a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora do devedor, pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se as demais alegações relativas à inépcia da inicial e à abusividade contratual podem ser examinadas em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que concede tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, hipótese configurada na espécie.

A constituição em mora é
pressuposto
essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Os documentos juntados demonstram que a parcela no 18, indicada na notificação extrajudicial, foi quitada antes do ajuizamento da ação, conforme comprovante de pagamento e extrato contratual apresentado pelo próprio credor.

A cobrança e notificação de parcela já quitada impedem a caracterização válida da mora, especialmente quando há indícios de acordo ou aceitação do pagamento pelo credor, em observância à boa-fé objetiva.

A jurisprudência reconhece que o ajuizamento de busca e apreensão durante negociação ou após quitação da parcela indicada na notificação afasta a mora e impõe a revogação da liminar.

As alegações relativas à inépcia da inicial por ausência de documento essencial e à abusividade de cláusulas contratuais não foram apreciadas na decisão agravada e demandam análise aprofundada, devendo ser examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora válida é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

A notificação extrajudicial baseada em parcela já quitada não configura mora apta a autorizar a apreensão do bem.

Questões não apreciadas na decisão agravada e que demandam dilação probatória devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2322113-35.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Rômolo
Russo, 34a Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1003090-11.2026.8.11.0000

EDIMAR LUIS DE FARIA
x

BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR LUIS DE FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especiali
zada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001303-18.2026.8.11.0041, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, que a parcela no 18, com vencimento em 05/10/2025, exigida pelo Banco na notificação extrajudicial, foi quitada em 24/11/2025, ou seja, 50 dias antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão (13/01/2026).

Defende a inépcia da inicial por falta de documento essencial, isto é, ausência de prova da não circulação da Cédula de Crédito Bancário, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

Destaca ainda a abusividade na capitalização de juros, tendo em
vista que a capitalização diária sem indicação da taxa diária aplicável viola o dever de informação previsto no CDC.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar a restituição do veículo apreendido, o que foi deferido em decisão de ID 342990353.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 348452866), alegando preliminarmente a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento neste momento processual e a supressão de instância. No mérito, sustentou a validade da constituição em mora, a inexistência de capitalização diária de juros na prática, a validade do contrato eletrônico assinado por biometria facial e a aplicação do princípio pacta sunt servanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas pelo agravado. O agravo de instrumento é cabível contra decisões qu
e concedem tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo este o caso dos autos, em que foi deferida liminar de busca e apreensão.

No mérito, verifica-se que o cerne da questão reside na análise da constituição em mora do agravante, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a notificação extrajudicial recebida pelo agravante em 09/12/2025 exigia o pagamento da parcela no 18, com vencimento em 05/10/2025. Contudo, há
nos autos comprovante
de pagamento dessa mesma parcela, realizado em 24/11/2025, no valor de R$ 1.530,74 (ID 342754374).

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio extrato do contrato apresentado pelo banco agravado (ID 342759862) reconhece que a parcela 18 estava quitada/paga, conforme se verifica na linha correspondente à parcela 18, onde consta o valor pago de R$1.530,74.

Tais elementos indicam a existência de possível acordo entre as partes para o pagamento da parcela em atraso, o que teria
ocorrido antes mesmo do envio da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a notificação de parcela já quitada não constitui validamente o devedor em mora:

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Decisão interlocutória que defere a busca e apreensão liminar do bem. Inconformismo. Acolhimento. Ajuizamento da ação de busca e apreensão e concessão de liminar na vigência de negociação da dívida entre as partes, com a consumação de quitação do boleto de acordo enviado ao devedor. Mora não caracterizada. Ajuizamento na
contra-mão
da boa-fé objetiva. Liminar que deve ser revogada.
Decisão reformada. Agravo provido.
(
TJSP;Agravo
de Instrumento 2322113-35.2023.8.26.0000; Relator (a):
Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Pontal -1a Vara; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 13/03/2024) (
g.n
).

Nesse contexto, havendo indícios de que a parcela objeto da notificação extrajudicial foi quitada mediante possível acordo entre as partes, antes do ajuizamento da ação, impõe-se a revogação da liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem.

Quanto às demais questões suscitadas pelo agravante, relativas à inépcia da inicial por ausência de documento essencial (prova da não circulação da Cédula de Crédito Bancário) e à abusividade de cláusulas contratuais (capitalização diária de juros sem indicação da taxa), entendo que devem ser analisadas pelo juízo de origem, após o contraditório, sob pena de supressão de instância.

Isso porque tais questões demandam análise mais aprofundada e não foram expressamente enfrentadas na decisão agravada, que se limitou a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem, determinando a imediata restituição do veículo ao agravante, caso já tenha sido apreendido, devendo as demais questões suscitadas serem analisadas pelo juízo de origem, após o regular contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026